Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO A QUO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apesar de a sentença ter se pautado no art. 485, incisos IV e IV, do CPC, verifica-se que o processo foi extinto pela inércia do autor em dar prosseguimento ao feito, conforme as exigências determinadas pelo magistrado a quo. Todavia, o não atendimento à comprovação das exigências determinadas pelo juízo de origem – como, por exemplo, anexar foto do local onde o bem foi localizado –, não evidencia a falta de interesse processual, cabendo mencionar que ainda existiam outros endereços encontrados pelas pesquisas a serem diligenciados nos autos.
2. A inércia do autor em cumprir as exigências do juízo de origem para indicação de novo endereço para diligência de citação ou para requerer a conversão da demanda em execução de título extrajudicial não autoriza a imediata extinção do processo, com base na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e de legitimidade ou de interesse processual.
3. Ainda que se admita que o credor tenha dado causa à extinção do processo, em face de eventual abandono de causa, ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é imperioso o decurso do lapso temporal de trinta (30) dias, bem como a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
4. Apelo provido. Sentença cassada.